Tribunal: STF
Processo: Rcl 69892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. RE Nº 606.003-RG/RS; TEMA RG Nº 550. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de representação comercial entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, nos termos da Lei nº 4.886, de 1965, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e do RE nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.



    4. No âmbito do RE nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550), o Plenário do STF assentou a natureza comercial do contrato de representação comercial autônoma, disciplinado pela Lei nº 4.886, de 1965, declarando ser competência da Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo essa modalidade contratual, ante a ausência de relação de trabalho entre as partes.



    5. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, consubstanciada nos paradigmas referenciados.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.